Tribunal: TCU
Processo: 012.197/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foram apreciados embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada, por conversão de processo de levantamento, para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos embargos de declaração pela UTC Engenharia S.A. - em recuperação judicial - ao Acórdão 462/2024-TCU-Plenário , que apreciou embargos ao Acórdão 2493/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar à recorrente que a interposição de novos aclaratórios com nítido caráter protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme o art. 287, §6o, do RITCU, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão recorrido, e que a prática de atitude manifestamente procrastinatória, a teor do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, pode ser caracterizada como litigância de má-fé; 9.3. informar a embargante do conteúdo desta deliberação.